Tribunal: STF
Processo: RE 78204
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-02
Data de publicação: 1974-05-02

Ementa:
- Cinemas. Taxa de fiscalização de serviços e de diversões, criada a título de poder de polícia no Estado de São Paulo pela Lei n. 9589, de 30.12.66, arts. 1º e 4º, parágrafo único, com as modificações introduzidas pela Lei n. 9996, de 20.12.67. 
II. Declaração de inconstitucionalidade dos preceitos citados. Precedentes do S.T.F. 
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.